Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ARGUMENTOS DE DEFESA. ÍNDICE DE REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DO JULGA. INVIABILIDADE
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1.022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado manteve a condenação da embargante à restituição do indébito ao autor, de forma dobrada, com relação ao pagamento a maior da taxa de manutenção prevista no contrato. Segundo consignado no voto condutor, os valores cobrados a título de atualização monetária da taxa de manutenção se mostraram excessivos, conforme cálculos utilizando o IGPM previsto no contrato. Não se verifica a omissão apontada no recurso.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
gp